Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ATOS NOTARIAIS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 98, § 1o, IX, CPC. ISENÇÃO DEVIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE DADO PESSOAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que, em ação de conhecimento sob o procedimento comum objetivando adjudicação compulsória de bem imóvel, julgou procedente o pedido para declarar válido instrumento particular de cessão de direitos e determinar a adjudicação de imóvel em favor do demandante. O decisum vergastado, contudo, condenou o autor, beneficiário da gratuidade de justiça, a recolher os emolumentos correspondentes à averbação do óbito e ao registro da sentença substitutiva na matrícula do bem. O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a gratuidade de justiça abarque os emolumentos cartorários necessários à concretização do direito reconhecido, e que seja reconhecido e corrigido o erro material concernente ao seu número de Cadastro de Pessoa Física – CPF, constante no dispositivo sentencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão na instância recursal: (i) saber se os benefícios da gratuidade de justiça, já concedidos em favor do apelante, se estendem aos emolumentos cartorários indispensáveis à efetivação da sentença de adjudicação, notadamente para a averbação do óbito do cedente e registro da sentença judicial; e (ii) verificar a existência do alegado erro material quanto ao número do Cadastro de Pessoa Física – CPF do autor constante no dispositivo da sentença atacada e a possibilidade de sua correção, inclusive nesta via recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O beneplácito da justiça gratuita é extensível às custas e taxas cartorárias necessárias à efetivação da decisão judicial, porquanto o art. 98, § 1o, inciso IX, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, expressamente inclui na gratuidade "os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial".
4. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante e reconhecido o seu direito à adjudicação do imóvel, impõe-se a dispensa do recolhimento das custas cartorárias para a averbação da certidão de óbito do cedente e o registro da sentença substitutiva na matrícula imobiliária, uma vez que tais atos são essenciais à concretização do título judicial.
5. O erro material no dispositivo da sentença, relativo à incorreção do número de inscrição no CPF do autor, pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, por se tratar de inexatidão material que não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional, ainda que fosse após o trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Reformada em parte a sentença.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça concedida em processo judicial abrange os emolumentos devidos a notários e registradores para a prática de atos de registro ou averbação essenciais à efetivação da decisão judicial, em estrita observância ao art. 98, § 1o, inciso IX, do Código de Processo Civil. 2. O erro material constante no dispositivo da sentença, concernente ao número de Cadastro de Pessoa Física da parte, deve ser retificado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, conforme a exegese do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1o, IX, e 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.761.375/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 2/8/2021. TJDFT, Acórdão 1914113, 0709804-58.2023.8.07.0006, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024. TJDFT, Acórdão 1867922, 0715844-56.2023.8.07.0006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024. TJDFT, Acórdão 1863415, 0714877-11.2023.8.07.0006, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.